Tribunal: TJMT
Processo: 1021537-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021537-70.2016.8.11.0041
1a RECORRENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
2a RECORRENTE: ADILES PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 44383480) e por ADILES PEREIRA DOS SANTOS (id. 61957958), ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 43064488):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSOS INSTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).
4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.
5.Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021537-70.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/05/2020. Publicado em 26/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 44304456, opostos por ADILES PEREIRA DOS SANTOS, foram rejeitados (id. 57767992).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 54 da lei 9.784/99; ao artigo 2o do Decreto 20.910/32; artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular); artigo 23 e incisos da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade); artigo 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002; artigos 1o e 5o, caput, da Constituição Federal e artigos 20, 21, 24 e 30 da LINDB, ao argumento de que o prazo para revisão de ato administrativo que concedeu a estabilidade para a servidora seria de 05 (cinco) anos, tendo operado, in casu, a prescrição e a decadência. Acrescenta que a revisão do ato impugnado ofenderia a segurança jurídica e, “ainda que eventualmente inconstitucional, o desfazimento do vínculo funcional dos servidores, consolidado durante várias décadas, é mais prejudicial do que mantê-lo, pois causa diversos prejuízos financeiros, previdenciários, administrativos e humanos” (id. 61957958 – p. 14).
O Recorrente ADILES PEREIRA DOS SANTOS aponta, ainda, violação ao artigo 1022, II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso quanto ao ponto acima.
Recursos tempestivos (id. 63183489 e id. 63349486) e devidamente preparado (id. 66090981).
Contrarrazões nos ids. 67437460 e 67437469.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente ADILES PEREIRA DOS SANTOS sustenta violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso quanto à alegada prescrição e decadência e, por conseguinte, impossibilidade de revisão do ato que concedeu a estabilidade à servidora.
Todavia, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 39840970):
“Diante desse contexto, entendo que, a moldura fático-jurídica delineada aos autos, não permite após a ponderação hermenêutica supramencionada, a prevalência do princípio da segurança jurídica, pois este não pode impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição da República. (...)
Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o, da Constituição Federal.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Alegada violação ao artigo 26 da Lei Estadual n. 7692/2002. Impossibilidade. Direito local. Súmula n. 280 do STF
O Recorrente ADILES PEREIRA DOS SANTOS alega afronta ao disposto no artigo 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002, sob a assertiva de que teria transcorrido o prazo para a revisão do ato impugnado.
Entretanto, não há falar em admissibilidade do Recurso Especial quando a suposta afronta se referir a direito local, nos termos da Súmula n. 280 do STF, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA "TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO PARA FINS TRIBUTÁRIOS". ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM NORMA LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF (POR ANALOGIA). 1. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial (Súmula 280/STF, por analogia). 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1506479/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019) – destaquei.
Assim, não há falar em admissibilidade do recurso especial ante a impossibilidade de análise de suposta violação a direito local.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LEI N. 10.559/2002 PROÍBE A ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PARCELA ÚNICA COM REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO CONTINUADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ARTIGO 8o, DO ADCT. NÃO CABE AO STJ A ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Quanto ao art. 8o do ADCT citado, é cediço que não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp N. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp 1606222/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (g.n.)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o e 5o, caput, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nesse contexto, os Recorrentes alegam afronta ao artigo 54 da lei 9.784/99; ao artigo 2o do Decreto 20.910/32; artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular); artigo 23 e incisos da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade); artigo 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002; artigos 1o e 5o, caput, da Constituição Federal e artigos 20, 21, 24 e 30 da LINDB, ao argumento de que já teria transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos para que a Administração Pública pudesse revisar o ato administrativo que concedeu a estabilidade para a servidora, e sua modificação violaria a segurança jurídica.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão recorrido (id. 39840970):
“Diante desse contexto, entendo que, a moldura fático-jurídica delineada aos autos, não permite após a ponderação hermenêutica supramencionada, a prevalência do princípio da segurança jurídica, pois este não pode impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição da República. (...)
Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o, da Constituição Federal.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os atos administrativos que atentem contra o princípio constitucional do concurso público não se convalidam com o tempo, devendo ser afastados, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. (...) 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ, AgInt no RMS 44.213/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à alegada controvérsia, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. (...) 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517429/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
Posto isso, nego seguimento aos Recursos Especiais interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e por ADILES PEREIRA DOS SANTOS.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021537-70.2016.8.11.0041
1a RECORRENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
2a RECORRENTE: ADILES PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 44383488) e por ADILES PEREIRA DOS SANTOS (id. 61957960), ambos com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 43064488):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSOS INSTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).
4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.
5.Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021537-70.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/05/2020. Publicado em 26/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 44304456, opostos por ADILES PEREIRA DOS SANTOS, foram rejeitados (id. 57767992).
Alegam violação aos artigos 1o, III; 5o, XXXVI e 37, §5o, da Constituição Federal; artigo 19 do ADCT e artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob a assertiva de que deveria ser reconhecida estabilidade excepcional em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a servidora contava com cinco anos de serviço público na data da promulgação da CF, preenchendo o requisito temporal.
Salientam, ainda, que “os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana.” (id. 44383488 – p. 11 e id. 61957961– p. 15).
Recursos tempestivos (id. 63349486 e id. 63183491) e devidamente preparado (id. 66090982).
Contrarrazões nos ids. 67437467 e 67437476.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional - Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 21 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a sua análise, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Suposta violação aos artigos 1o, III; 5o, XXXVI e 37, §5o da Constituição Federal e artigo 19 do ADCT.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 1o, III; 5o, XXXVI e 37, §5o da Constituição Federal e artigo 19 do ADCT, ao argumento de que deveria ser reconhecida estabilidade excepcional em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a servidora contava com cinco anos de serviço público na data da promulgação da CF, preenchendo o requisito temporal. E acrescenta que “os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana.” (id. 44383488 – p. 11 e id. 61957961– p. 15).
Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, ao concluir que “a moldura fático-jurídica delineada aos autos, não permite após a ponderação hermenêutica supramencionada, a prevalência do princípio da segurança jurídica, pois este não pode impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição da República.”. (id. 39840970)
Confira-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula no 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/09)”. (ARE 985614 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017). (g.n.)
Ademais, nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A propósito:
“Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...) II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1278739 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) (g.n.)
In casu, quanto ao preenchimento do requisito temporal para a estabilidade excepcional, bem como das condições necessárias à aposentadoria, constou do aresto impugnado que (id. 39840970):
“Ocorre que, na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 1/2/1999 (ID n. 8113208).
E ainda, apesar de ter sido concedida a averbação do tempo de serviço supostamente prestado à Prefeitura Municipal de Guiratinga, no período de 1-7-83 a 31-1-99, perfazendo 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses, conforme Portaria no 245/2001 (ID n. 8113208 p. 44), observa-se da certidão expedida pela referida Prefeitura Municipal em 8-9-2015 que não há registros, documento ou mesmo folha de pagamento em nome da Apelante Adiles Pereira dos Santos junto ao órgão municipal no período de 1/7/1983 a 31/1/1999 (ID n. 8113212, p. 10/12), o que afasta o vínculo com ente público alegado na data da promulgação da Constituição Federal.
Se não bastasse isso, para corroborar com a inexistência de vínculo, o Instituto Nacional de Seguro Social, certificou que a anotação existente no órgão é que a Apelante Adiles trabalhou no período de março de 1989 a dezembro de 1989 na Prefeitura de Rondonópolis e posteriormente, contribuiu como Empresária/Empregadora em junho e julho de 1991 (ID n. 8113213 – p. 4/9).
Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.
In casu, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a servidora Adiles não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.(...)
Ressalto, também, que, não restou demonstrado que a servidora em questão, à época do ajuizamento da presente ação civil pública, teria cumprido os requisitos de aposentadoria ou se encontrava aposentada pela Assembleia Legislativa, razão pela qual não vislumbro interesse recursal nesse sentido.
Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há mais de 17 (dezessete) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto aos pontos acima demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1280850 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) (g.n.)
“EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1038107 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e por ADILES PEREIRA DOS SANTOS diante da conformidade do acórdão com o posicionamento do STF, bem como com fundamento na Súmula 279 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII